Tribunal: STF
Processo: RHC 208573
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 677.559/SC, assim ementado (eDOC 22):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Hipótese em que a exasperação das penas-base foi devidamente fundamentada e se mostra proporcional, haja vista a utilização de três condenações transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    Narra a defesa, em síntese, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 297 do Código Penal e no art. 12 da Lei 10.826/2003, às penas de 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente; b) a Defensoria Pública ajuizou revisão criminal para postular a readequação da pena, requerendo a redução da fração de exasperação da pena-base para ¼ (um quarto); c) somente uma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, em razão de três condenações transitadas em julgado, porém o aumento refente aos maus antecedentes foi abrupto e desproporcional.



    À vista desses argumentos, requer a redução das “penas do paciente aplicando-se a fração de 1/4 em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes (três condenações), na primeira fase da dosimetria penal”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1 A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    1.2. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 23):



    “Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao afirmar que a exasperação das penas-base foi devidamente fundamentada em virtude dos maus antecedentes e se mostra proporcional. Confira-se (fls. 202-207, grifos no original):



    Consta nos autos que o réu foi condenado a 3 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal e a 1 ano e 6 meses de detenção pelo delito exposto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    A Corte estadual assim se manifestou sobre a fixação das penas na primeira fase da dosimetria (fls. 135-137, grifei):



    In casu, o revisionando, com fulcro no art. 621, I, do CPP, pretende que a fração utilizada para a majoração da pena-base em razão dos 3 antecedentes criminais seja em 1/4, conforme entendimento jurisprudencial, ao invés de 3/6 ou 1/2, utilizada na sentença condenatória e acórdão para os delitos de arma e de uso de documento falso.



    Da dosimetria da sentença guerreada, retira-se:



    Do crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 



    Circunstancias Judiciais (art. 59 do Código Penal): A culpabilidade está dentro dos limites normais do tipo em comento, nada que recomende a majoração; o réu apresenta condenações transitadas em julgado (n. 00118733-66.2007.8.24.0023, 0001724-63.2007.8.24.0062, 0002792-53.2007.8.24.0125, 0000782-36.2007.8.24.0125), conforme p. 415-424, sendo as três primeiras utilizadas como maus antecedentes, e assim majoro a pena em 3/6 (6 meses e 5 dias multa) e a última como reincidência; não há nada nos Autos a respeito da conduta social e personalidade do réu; os motivos do crime, as circunstancias e as consequências são comuns ao crime; o comportamento da vítima em nada concorreu para o fato.



    Anoto que, apesar das ponderações defensivas, no sentido de que houve a prescrição das condenações havidas nos processos autuados sob os n.s 0001724-63.2007.8.24.0062 e 0002792- 53.2007.8.24.0125, bem como a extinção da pena pelo cumprimento no processo n. 0000782-36.2007.8.24.0125, nos dois primeiros casos houve a prescrição da pretensão executória, e no último a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, conforme se infere da decisão de p. 411-413, fatores esses que não inibem o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência (que seria diferente, nos dois primeiros casos, se a prescrição fosse a da prescrição da pretensão punitiva).



    Fixo, então, a pena-base em 1 ano e 6 meses de detenção.



    Do crime do art. 304 do Código Penal Circunstancias Judiciais (art. 59 do Código Penal): A culpabilidade está dentro dos limites normais do tipo em comento, nada que recomende a majoração; o réu apresenta condenações transitadas em julgado (n. 00118733-66.2007.8.24.0023, 0001724-63.2007.8.24.0062, 0002792-53.2007.8.24.0125, 0000782-36.2007.8.24.0125), as quais, conforme acima esclarecido e explicadas as questões da prescrição e extinção da pena, majoro a pena pelos maus antecedentes em 3/6 (1 ano e 5 dias multa); não há nada nos Autos a respeito da conduta social e personalidade do réu; os motivos do crime, as circunstancias e as consequências são comuns ao crime; o comportamento da vítima.



    Fixo, então, a pena-base em 3 anos de reclusão.



    [...]



    Restou consignado no acórdão:



    IV – DA READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA



    IV.I – ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003



    Por oportuno, ressalto que diante do reconhecimento da desclassificação da conduta do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, para a constante no art. 12, do mesmo dispositivo legal, a pena do art. 16, na verdade, restou extirpada do presente feito, isto pois, a condenação na sentença singular no art. 12 era pela apreensão de munições, ao passo que a do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, era pelo até então reconhecimento da supressão de sinal identificador de arma de fogo.



    Tendo este voto compreendido que a conduta se amolda no art. 12, e que as armas e munições foram apreendidas no mesmo contexto fático, em mesmo local, resta inequívoca a existência de crime único, qual seja, a do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    Na primeira fase a culpabilidade é inerente ao tipo; o réu apresenta condenações transitadas em julgado (Autos ns. 00118733-66.2007.8.24.0023, 0001724-63.2007 0002792-53.2007.8.24.0125, 0000782-36.2007.8.24.0125), conforme fls. 415-424, sendo as três primeiras utilizadas como maus antecedentes, e assim majoro a pena em 3/6 (6 meses e 5 dias-multa) e a última como reincidência.



    Ressalto que tão fração foi a mesma utilizada pelo magistrado singular, não tendo a defesa recorrido quanto a este ponto; não há nada nos autos a respeito da conduta social e personalidade do réu; os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências são comuns ao crime; e não há que se falar em comportamento da vítima. Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, realizo a compensação, nos termos fundamentos no acórdão, não havendo alteração dosimétrica.



    Na derradeira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, resta a pena final fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.



    IV.II – ART. 297 DO CÓDIGO PENAL



    Tendo em vista a existência de erro material na sentença singular, uso como razões de decidir a dosimetria da pena utilizada pelo magistrado singular, entretanto, reconhecendo que o crime cometido foi o do art. 297 e não o constante no art. 304 do Código Penal, como constado equivocadamente no dispositivo da sentença (fl. 435):



    Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal): A culpabilidade está dentro dos limites normais do tipo em comento, nada que recomende a majoração; o réu apresenta condenações transitadas em julgado (n. 00118733-66.2007.8.24.0023, 0001724-63.2007.8.24.0062, 0002792-53.2007, 0000782- 36.2007.8.24.0125), as quais, conforme acima esclarecido e explicadas as questões da prescrição e extinção da pena, majoro a pena pelos maus antecedentes em 3/6 (1 ano e 5 dias multa); não há nada nos Autos a respeito da conduta social e personalidade do réu; os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências são comuns ao crime; o comportamento da vítima em nada concorreu para o fato.



    Fixo, então, a pena-base em 3 anos de reclusão.



    A pena de multa deve ser fixada no mínimo em 10 (dez) e no máximo em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (art. 49 do Código penal). Considerando a infração e as circunstâncias judiciais, fixo a pena de multa em 15 dias-multa.



    Na fase das circunstâncias legais dos arts. 61 e 65 do Código Penal (atenuantes e agravantes), presente a agravante da reincidência; também presente a atenuante da confissão espontânea, por isso compenso uma pela outra, permanecendo a pena inalterada.



    Na terceira e derradeira fase de fixação da pena, quanto às causas de aumento ou de diminuição da pena, tanto da parte especial quanto da parte geral do Código Penal, anoto que inexistem.



    Assim, resta a pena em definitivo do crime em comento fixada em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.



    [...]



    Verifica-se, portanto, que as penas-base foram majoradas em 6 meses e 5 dias-multa acima do mínimo legal para o delito de posse de arma e em 1 ano e 5 dias - multa para o crime falsificação de documento, justificando tal aumento em razão de três condenações presentes nos seus antecedentes criminais.



    Em que pesem os argumentos do revisionando e o entendimento da douta Parecerista, tenho existe a possibilidade da majoração, em decorrência dos maus antecedentes, ser superior à fração de 1/4 (um quarto) sugerida pela jurisprudência ("critério progressivo"), pois ao estabelecer a reprimenda, não há parâmetros fixos para a quantificação de cada circunstância, cabendo ao magistrado o estabelecimento da pena no patamar que entender suficiente para a justa repressão e prevenção do crime.



    Entendo que não houve contrariedade a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (art. 621, inc. I, do CPP) em razão de o juízo singular, in casu, ter aumentado a pena-base em metade, pois, como já salientado, o julgador não está vinculado ao referido quantum (1/4), devendo a dosimetria ser estabelecida conforme as particularidades do caso concreto e não regulada em parâmetros fixos e critérios matemáticos.



    Ademais, registra-se que divergência ou alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Frisa-se também que a dosimetria foi apreciada e estabelecida no recurso de apelação e, apesar de não ter insurgência da defesa com relação ao quantum de aumento de pena, a colenda Quinta Câmara Criminal também não observou desproporcionalidade na pena que motivasse a alteração de ofício.



    Salienta-se que "Simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer a sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença - ou o acórdão - não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada" (Guilherme de Souza Nucci) (TJSC, Revisão Criminal n. 4012161-67.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Getúlio Corrêa, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 29-05-2019).



    Assim, independentemente da fração utilizada, entendo que deve ser avaliado se reprimenda aplicada pelo juízo singular é a mais adequada ao caso concreto, o que ocorre no presente caso, pois se percebe que o aumento irrogado se deu em razão das diversas condenações do revisionando e ela se mostra proporcional e condizente com a repressão e prevenção delitivas, bem como com a reprovação da conduta do requerido, inexistindo razão, a meu sentir, para acolhimento do pedido.



    Na hipótese, a exasperação das penas-base foi devidamente fundamentada, haja vista a utilização de três condenações transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes.



    Cumpre destacar que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, salientou que a fração aplicada na primeira fase da dosimetria foi a mesma usada pelo magistrado singular e a defesa não se insurgiu quanto ao ponto.



    No julgamento da revisão criminal assentou que "apesar de não ter insurgência da defesa com relação ao quantum de aumento de pena, a colenda Quinta Câmara Criminal também não observou desproporcionalidade na pena que motivasse a alteração de ofício" (fl. 137).



    Segundo a jurisprudência desta Corte, "É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado" (HC n. 375.485/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 24/11/2016), como no caso em tela.



    Inclusive, "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto'" (AgRg no REsp 1.43.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015) (HC n. 445.630/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 15/6/2018).



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”



    Observo que a metodologia utilizada na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantida pelas instâncias posteriores, guarda correspondência com as balizas legais relativas à dosimetria da pena.



    Na hipótese, considerou a Corte de origem haver maior reprovabilidade da conduta tendo em vista não apenas uma, mas pelo menos mais três condenações definitivas contra o réu, o que motivou a elevação da pena-base no patamar indicado.



    Não há falar, em princípio, em desproporcionalidade ou arbitrariedade, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Dessa forma, o entendimento exarado pelo STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte :



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 129.993 2ºJULG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.02.2018, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP). Pena. Dosimetria. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Atuação limitada ao controle de legalidade dos critérios adotados. Precedentes. Pena-base. Valoração negativa da exacerbada violência empregada. Admissibilidade. Desferimento de três socos e um pontapé na vítima. Dinâmica que excedeu o normal para a realização do tipo. Ausência de ilegalidade. Compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa. Descabimento. Fases distintas da dosimetria da pena. Insindicabilidade, na via do habeas corpus, do quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas. Ordem denegada. 1. Em sede de habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ‘ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14. 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14). 4. Na espécie, não se verifica nenhuma ilegalidade na dosimetria da pena. 5. Ao desferir na vítima três socos e um pontapé, o paciente excedeu o normal para a realização do tipo penal, razão por que justificado, a título de “circunstância” judicial desfavorável, o aumento de 2 (dois) anos na pena-base do roubo. 6. Não há como se proceder à compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa, por consistirem em fases distintas da dosimetria da pena. 7. O quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas não é sindicável na via estreita do habeas corpus, o qual não se presta para sua ponderação. 8. Ordem denegada.” (HC 137.532, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17.08.2017, grifei)



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, bem delineado pelo juiz sentenciante, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente